Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000048-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. A COORPRE informou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ELVIRA MARIA SERRENHO CORRÊA (autos n. 0748061-78.2020.8.07.0000 - ID: 32477333). Com efeito, julgo extinta a execução em relação a ELVIRA MARIA SERRENHO CORRÊA, com fulcro no art. 924, II, do CPC. II. Os autos estão na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTÔNIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL, ELLIANE CRISTINE BREND STREHL e ELODY GONÇALVES DE SOUZA GOMES. Os cálculos judiciais foram acostados no ID: 30295165. O SINDIRETA anuiu com as planilhas da Contadoria e informou que ELGENI RAMOS DE SOUZA FERNANDES, ELIAS ANTÔNIO SILVA, ELISABETE DE FIGUEIREDO LISBOA CABRAL e ELODY GONÇALVES DE SOUSA GOMES renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 32593247). O DF apresentou a impugnação de ID: 32658110, na qual alegou o excesso de R$ 2.402,81. Nesse quadro, reitere-se a intimação do SINDIRETA, nos termos do despacho de ID: 33014783, inclusive, para dizer se concorda com os valores indicados pelo ente distrital. Brasília, 5 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador